Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-20.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001488-20.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO AUGUSTO MENEGAZ - CPF: 623.309.006-78 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– COBRANÇA EM DUPLICIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO –
DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A empresa Decolar.com foi a responsável pela comercialização das passagens aéreas através do seu site www.decolar.com, e não apenas mera intermediadora, razão pela qual detém ela legitimidade para responder pela demanda, que aponta fraude ocorrida na compra realizada em seu sitio, bem como pela respectiva cobrança indevida de valores e indenização pelos danos decorrentes, mesmo porque a responsabilidade daqueles que integram a cadeia de consumo é solidária, de modo que, em sendo ocasionado dano ao consumidor, todos os envolvidos devem responder por isso, conforme artigos 13 e 14, c/c 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, todos do CDC. Preliminar rejeitada
(TJRS - AC: 70081632416 RS).

Se há prova da cobrança em duplicidade, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que a cobrança em duplicidade de valores tenha lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo DECOLAR.COM LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Restituição de Valor Pago c/c Indenização por Danos Morais n. 1001488-20.2019.8.11.0003, movida por RENATO AUGUSTO MENEGAZ, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$10.254,00 (dez mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), ambos devidamente acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta sua ilegitimidade de figurar no polo passivo da demanda, bem como que a restituição de quaisquer valores deve respeitar o prazo de 12 meses aceitos no ato da compra nos “termos e condições” do produto.

No mais, discorre sobre o exercício regular do direito e ausência de ato ilícito.

Por fim, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ou a improcedência da ação. Sucessivamente, requer a redução do valor da indenização moral para melhor atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
“é um portal (ONLINE) de viagem destinada a proporcionar ao consumidor maior comodidade e agilidade para adquirir passagens aéreas e outras facilidades ligadas ao turismo em geral, sendo totalmente distinta dos prestadores de serviço, que emitem a reserva e instituem isoladamente a política tarifária de cobrança”.

Aplica-se a teoria da aparência no caso concreto, pois o consumidor acredita que a requerida seja a responsável pelas obrigações contratuais, mesmo porque a responsabilidade daqueles que integram a cadeia de consumo é solidária, de modo que, em sendo ocasionado dano ao consumidor, todos os envolvidos devem responder por isso, conforme artigos 13 e 14, c/c 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, todos do CDC.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS EM SITE DA INTERNET. FRAUDE INCONTROVERSA. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM FATURAS. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE ESTORNO FRUSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. I -
Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Decolar.com. A empresa Decolar.com foi a responsável pela comercialização das passagens aéreas através do seu site www.decolar.com, e não apenas mera intermediadora, razão pela qual detém ela legitimidade para responder pela demanda, que aponta fraude ocorrida na compra realizada em seu sitio, bem como pela respectiva cobrança indevida de valores e indenização pelos danos decorrentes, mesmo porque a responsabilidade daqueles que integram a cadeia de consumo é solidária, de modo que, em sendo ocasionado dano ao consumidor, todos os envolvidos devem responder por isso, conforme artigos 13 e 14, c/c 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, todos do CDC. Preliminar rejeitada”

(TJRS - AC: 70081632416 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2019).

Assim,
rejeito
a preliminar vindicada.

Quanto ao mérito, inicialmente mister se faz consignar que estamos diante de uma típica relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, nota-se que a parte ré efetuou cobranças em duplicidade, sendo que as faturas dos meses de setembro/2015 a janeiro/2016 (Ids. 18115358 e seguintes), indica que houve lançamentos de débitos indevidos nos valores de R$2.050,80 e pelo presente feito, a parte autora não obteve as restituições das referidas quantias, pesar do devido cancelamento de uma das compras.

Desta forma, resta incontroverso a falha na prestação de serviço.

A empresa recorrente, por seu turno, não apresentou provas ou argumentos capazes de desconstituir o direito alegado pela parte autora ou romper o nexo de causalidade, ônus que lhes competia (artigo 333, inciso II do CPC e artigo 14, § 3º da Lei 8.078/90). Ademais, a rescisão contratual que, na espécie, ocorreu sem culpa da parte autora, de forma que se revela indevida a cobrança de multa, conforme argui a defesa.

Tem-se, assim, que a empresa de reservas deve cancelar a reserva em duplicidade e restituir o valor integral da compra cancelada.

Assim, estando ausente prova ou argumento capaz de ilidir os fatos relatados na inicial, conclui-se ser defeituoso o serviço prestado pela empresa demandada.

Quanto ao dano moral, em que pese à posicionamentos anteriores, adoto o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA– REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENÇA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – DISSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte”.
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado RAC 1000200-07.2019.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento, devendo a sentença ser modificada neste ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a existência de dano moral indenizável.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023